Tribunal: TJBA
Processo: 8002998-69.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002998-69.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

APELADO: MARIONES TEIXEIRA NOVAES e outros

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO DO BANCO CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Constatada a ausência de prova segura da regularidade da contratação de empréstimo consignado e impugnada a autenticidade da assinatura pela parte autora, impõe-se ao fornecedor, nos termos do art. 14, § 3.º, do CDC, o ônus de demonstrar a licitude do negócio jurídico, o que não ocorreu no caso concreto.

2. A cobrança indevida mediante descontos mensais em benefício previdenciário de pessoa idosa, à revelia de sua anuência, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

3. É devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de demonstração de engano justificável.

4. Majora-se o valor da indenização por danos morais, fixado inicialmente em R$ 5.000,00, para R$ 10.000,00, considerando-se a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

5. Diante do desprovimento do recurso da instituição financeira e do trabalho adicional do patrono da parte autora nesta instância, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

APELAÇÃO DO BANCO CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002998-69.2022.8.05.0274, sendo apelantes e apelados, simultaneamente,
MARIONES TEIXEIRA NOVAES e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer ambos os recursos, negar provimento à apelação interposta pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e dar parcial provimento ao recurso interposto por MARIONES TEIXEIRA NOVAES,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 3 de dezembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25